Tribunal: TJBA
Processo: 8051889-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051889-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: MAYANE TORRES DA SILVA

Advogado(s)
:
JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. FOTO PESSOAL INDEVIDAMENTE VINCULADA À OFERTA E VENDA DE SEXO EM SITES PORNOGRÁFICOS. RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE PESQUISA (GOOGLE) E DE APLICAÇÕES DE INTERNET (FACEBOOK). NECESSIDADE DE INDICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DAS URLS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUANTO ÀS URLS GENÉRICAS. REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA APLICADA. RECURSOS PROVIDOS.

1. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ ESTABELECE QUE PROVEDORES DE PESQUISA, COMO GOOGLE E YAHOO, NÃO TÊM OBRIGAÇÃO DE EXERCER CONTROLE PRÉVIO SOBRE OS RESULTADOS DE BUSCA, CONFORME DISPOSTO NA LEI 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET).
2. A FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E ESPECÍFICA DA URL (LOCALIZADOR) INVIABILIZA A ORDEM DE REMOÇÃO DE CONTEÚDOS, SENDO IMPRESCINDÍVEL PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS PROVEDORES (ART. 19, § 1º DA LEI 12.965/2014).
3. NA FORMA DO
ART. 15 DO MARCO CIVIL DA INTERNET “O PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET CONSTITUÍDO NA FORMA DE PESSOA JURÍDICA E QUE EXERÇA ESSA ATIVIDADE DE FORMA ORGANIZADA, PROFISSIONALMENTE E COM FINS ECONÔMICOS DEVERÁ MANTER OS RESPECTIVOS REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES DE INTERNET, SOB SIGILO, EM AMBIENTE CONTROLADO E DE SEGURANÇA, PELO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DO REGULAMENTO.”

4. O PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET SOMENTE PODERÁ SER RESPONSABILIZADO CIVILMENTE POR DANOS DECORRENTES DE CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS SE, APÓS ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA, NÃO TOMAR AS PROVIDÊNCIAS PARA, NO ÂMBITO E NOS LIMITES TÉCNICOS DO SEU SERVIÇO, REMOVER O CONTEÚDO REPUTADO COMO ILÍCITO PELO PODER JUDICIÁRIO (ART. 19 DA LEI 12.965/2014), SENDO IMPRESCINDÍVEL A INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DA URL (
UNIFORM RESOURCE LOCATOR
). PRECEDENTES DO STJ.

5. A ANÁLISE DAS URLS APRESENTADAS DEMONSTROU QUE ALGUMAS ERAM GENÉRICAS, O QUE IMPEDE A EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO 1º GRAU. REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA APLICADA. RECURSOS PROVIDOS.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051889-02.2024.8.05.0000 e os n.
8053024-49.2024.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTES FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA; e, como agravada, MAYANE TORRES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO a ambos os recursos da
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
e do

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
na forma do voto da relatora.